Tribunal: STF
Processo: HC 242913
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 909.069/SP (e-doc. 5).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 14/03/2024, pela suposta prática dos crimes dos arts. 311, § 2º, inc. III (adulteração de sinal identificador de veículo) e 180, caput (receptação), ambos do Código Penal e 28 da Lei nº 11.343, de 2006 (posse de droga para consumo pessoal). Na sequência, o flagrante foi convertido em prisão preventiva (e-doc. 2, p. 60-64).



    3. A defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 3). Contra essa decisão, foi impetrado o habeas corpus no STJ, denegado pelo Ministro Relator (e-doc. 4), ao que se seguiu o mencionado agravo regimental.



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, afirmando-a baseada na gravidade abstrata dos crimes. Diz ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Articula que a reincidência, por si só, não é justificativa idônea para a manutenção da custódia cautelar. Frisa a inexistência de violência ou grave ameaça na conduta. Sustenta a desproporcionalidade da medida, assinalando a possibilidade de, na eventualidade de um decreto condenatório, ser fixado o regime inicial semiaberto. Salienta cabível a substituição por medida cautelar diversa. 



    5. Busca a revogação da prisão preventiva.  



    É o relatório.  



    Decido.



    6. O Juízo, ao converter o flagrante em prisão preventiva, teve a medida como necessária para resguardar a ordem pública e para garantir a aplicação da lei penal, considerando o fato de ser o paciente reincidente e a existência de investigação em curso em seu desfavor. Destacou o cometimento do delito quando em cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, bem como ter sido preso em flagrante, recentemente, por fato similar (furto de veículo e adulteração de sinal identificador). Confira-se o seguinte trecho:



    “Assim, o flagrante deve ser CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA em face da existência de prova da materialidade da infração e indícios de autoria, bem como a presença dos requisitos legais que autorizam a prisão cautelar (art. 312 e art. 313 do CPP). Com efeito, a materialidade do delito está evidenciada através do Boletim de Ocorrência (fls. 05ss); Auto de Exibição e Apreensão (fls. 11ss); e, notadamente, pelos relatos e pesquisas realizadas pelos policiais. Do mesmo modo, quanto aos indícios de autoria, os relatos colhidos indicam a participação do autuado nos fatos ora apurados, consignando que ele foi detido em poder do veículo com as irregularidades. Neste sentido, conforme narrado pelos policiais, após abordagem do acusado e realização de vistoria no automóvel que estava na posse do autuado, foi constatado que o número de motor e de chassi estavam com sinais visíveis de alteração, assim como as numerações dos vidros; e, ainda, que a placa contida no veículo era de outro automóvel do Estado do Paraná. Em seguimento, relativamente aos requisitos cautelares, a prisão cautelar revela-se necessária para garantia da ordem pública, bem como assegurar aplicação da lei penal, uma vez que, em liberdade ao autuado, certamente o autuado poderá voltar a delinquir. Com efeito, em análise dos antecedentes criminais do autuado observo que ele é reincidente (art. 61, I, CP), o que demonstra que não é iniciante na seara criminal. Ainda, observa-se que o autuado foi colocado em liberdade há pouco mais de 3 (três) meses e já voltou a se envolver em fato análogo, a denotar sua periculosidade. Veja-se que em 12/08/2023 o réu foi autuado em flagrante por furto de veículo e adulteração de sinal identificador – no proc. 1502165-07.2023; fls. 49, sendo que em 01/12/2023 foi colocado em liberdade. Aliás, naqueles autos a imputação é semelhante aos fatos aqui analisados, caso em que é atribuída ao réu a conduta de furtar um veículo automotor e adulterar as placas de identificação. Assim, este cenário de reiteração enfraquece demasiadamente a tese de que ele não sabia as irregularidades apontadas pelos policiais, e, ao mesmo tempo, revela o perigo gerado por sua liberdade, pois usualmente se envolve com veículos subtraídos e adulterados (fatos que causam elevado prejuízo e transtornos aos proprietários). Em repetição, o autuado foi colocado em liberdade há pouco mais de 03 (três) meses, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, sendo que o impedimento da prática de novas infrações constitui a ratio de tais medidas. Vale dizer, em interpretação finalística-teleológica, embora o autuado não tenha descumprido de forma específica as medidas cautelares antes impostas (que na ocasião foi de proibição de frequentar determinados lugares e o recolhimento noturno), fez algo bem mais gravoso, consistente na prática do mesmo delito. Vale dizer, se o minus (que é descumprir cautelares) possibilita a prisão, com mais razão a prática de novo crime análogo, também permite a segregação cautelar. Ademais, conforme orientação jurisprudencial do C. STJ, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva, sendo exatamente o que ocorre na hipótese, eis que o réu detém condenações e processos em andamento.” (e-doc. 2, p. 62-63, grifos nossos)



    7. O Tribunal de Justiça estadual e o STJ respaldaram o entendimento (e-docs. 3 e 5).



    8. Não há ilegalidade a ser reparada, tendo em vista que as premissas estão em harmonia com a jurisprudência do STF. Consoante precedentes de ambas as Turmas, a reincidência é fundamento idôneo para a decretação da custódia visando à garantia da ordem pública:



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Pressuposto de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Inviolabilidade de domicílio. Supressão de instâncias. Prisão preventiva. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A alegação de violação ao princípio da inviolabilidade de domicílio não foi sequer analisada pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e Superior Tribunal de Justiça). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. 3. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva, notadamente ao considerar que a hipótese é de paciente reincidente específico condenado em primeira e segunda instâncias pelo crime de tráfico de drogas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 219.046-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDENTE ESPECÍFICO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. É idônea a segregação cautelar amparada na garantia da ordem pública, notadamente quando evidenciado o risco de reiteração delitiva. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 219.557-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/11/2022, p. 23/11/2022; grifos nossos)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo não enfrenta os fundamentos da decisão questionada. 3. Razões recursais copiadas da petição inicial. 4. O fato de o reincidente específico, conhecido do sistema penal, ao avistar policiais, correr e pular os muros de diversas residências configura justa causa para a busca pessoal em via pública. 5. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada com fundamento na reincidência, diante do risco concreto de reiteração delitiva. 6. Agravo não conhecido.”



    (HC nº 231.686-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/10/2023, p. 06/10/2023; grifos nossos)



    9. Na mesma linha, a existência de investigação ou ação penal em curso em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, por indicar a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa. Confiram-se os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas deste STF:



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.”



     (HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 21, § 1º E 192, CAPUT, DO RISTF. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. 1. Os arts. 21, § 1º, e 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal autorizam a atuação monocrática do Relator, viabilizando-lhe negar seguimento a recurso ou pedido manifestamente contrário à jurisprudência do Tribunal, a denegação ou a concessão de ordem em habeas corpus quando houver entendimento pacificado acerca da matéria discutida. Precedentes. 2. A gravidade concreta da conduta e a existência de outra ação penal em curso respaldam a prisão preventiva, porquanto revelam a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva. Precedentes. 3. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 210.820-AgR/BA, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 31/05/2022, grifos nossos).



    “1. Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.”



    (HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; grifos nossos).



    10. Tampouco assiste razão à defesa quanto à ilegalidade da prisão preventiva ante a possibilidade de ser estabelecido regime inicial semiaberto em caso de condenação. Ao buscar o reconhecimento de uma suposta incompatibilidade da custódia com o regime de cumprimento de pena, antes mesmo de o Juízo de primeira instância, após a análise de todas as circunstâncias do caso concreto, fixá-lo quando da prolação de uma possível sentença condenatória, o impetrante visa, na verdade, a “queima” de etapas, a qual não se coaduna com a organicidade do direito, especialmente o processual.



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator